Tribunal: TJES
Processo: 5014900-64.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-64.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS
–CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.

1. O Código de Organização Judiciária deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece, na alínea “a”, inciso I, do art. 59, do Código de Organização Judiciária, que compete aos Juízes de Direito em matéria de Registro Público processar e julgar as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos.

2. De igual forma, o art. 93, do Tomo II, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça estabelece a competência em relação a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declaro a competência da JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5014900-64.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares e, como Suscitado o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais” n. 5005569-02.2023.8.08.0030, proposta por LETICIA AZEVEDO HARTWIG DA ROCHA em face de HELVECIO LACERDA JUNIOR.

Pelo despacho id 9996010, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 10970283 pelo desinteresse em atuar nos presentes autos.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5014900-64.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais” n. 5005569-02.2023.8.08.0030, proposta por LETICIA AZEVEDO HARTWIG DA ROCHA em face de HELVECIO LACERDA JUNIOR.

Enquanto o Juízo Suscitado proclama que a competência para processar e julgar a presente ação, em razão do valor da causa, seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juízo Suscitante aduz tratar-se de matéria afeta à (i)legalidade na cobrança realizada pelo Oficial do Cartório do Registro Geral de Imóveis, cuja solução demandaria adentrar em matéria específica de registros públicos.

Pois bem.

Em que pese o entendimento manifestado pelo Juízo suscitado quanto a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da causa, compulsando detidamente o Código de Organização Judiciária deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece, na alínea “a”, inciso I, do art. 59, do Código de Organização Judiciária, que compete aos Juízes de Direito em matéria de Registro Público processar e julgar as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos.

No mesmo sentido, o art. 93, do Tomo II, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça estabelece idêntica competência em relação a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos. Confira-se:

Art. 93 -
Contra a cobrança de despesas ou emolumentos indevida ou excessiva
, o interessado poderá reclamar, por petição instruída com a prova documental que tiver,
ao Juiz de Direto com competência em registros públicos
, que determinará a autuação.

Portanto, idêntico entendimento deve ser adotado nas ações que versam sobre a repetição de indébito relativa aos emolumentos cartorários, tal como nos autos originários do presente conflito de competência.

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a situação fática descrita nos autos de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro a competência da JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.